Tribunal: TJBA
Processo: 0579221-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579221-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO GUEDES SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, fundamentada na ausência injustificada do Apelante à perícia médica judicial designada para aferir a existência e o grau de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 07 de outubro de 2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a ausência do Apelante à perícia médica designada, justificada com base no trânsito, constitui justa causa apta a afastar a preclusão da prova, e se o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial é indispensável nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, a fim de aferir a existência, a extensão e o grau da lesão, para fins de aplicação da tabela de graduação prevista na Lei nº 6.194/74 e em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso em tela, corresponde à demonstração da invalidez permanente e seu respectivo grau.

5. A justificativa apresentada para o não comparecimento à perícia — alegação genérica de lentidão no trânsito — desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível, não se configura como justa causa, nos termos da lei processual, para a redesignação do ato.

6. A ausência injustificada à perícia médica judicial, prova essencial e requerida pela própria parte para a demonstração do direito alegado, acarreta a preclusão da oportunidade de sua produção e, consequentemente, a não desincumbência do ônus probatório que lhe competia, o que legitima o julgamento de improcedência do pedido sem que se configure cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0579221-64.2017.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOÃO GUEDES SILVA

e, como Apelada,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA